Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Evidencia-se o constrangimento ilegal do paciente em face da injustificável demora na remessa dos autos, pelo d. Juízo da VEPERA ao d. Juízo da VEP/DF, ocasionando-lhe evidente prejuízo quanto ao direito de ter apreciada a sua situação processual executória e a readequação do regime prisional.
2. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.